Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-29.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-29.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), L R NUNES MODAS - ME - CNPJ: 05.936.852/0001-09 (APELADO), LEANDRO RODRIGUES NUNES - CPF: 721.897.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO FISCO – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A extinção do processo em razão da compensação tributária, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando esta se refere à integralidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 2157-29.2015.8.11.0004

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
L. R. NUNES MODAS – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
L. R. Nunes Modas – ME
, extinguiu o processo em face da compensação noticiada, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, apresenta seu recurso, e assevera que o processo de compensação não dá azo à extinção da ação de Execução Fiscal, apenas justifica a sua suspensão, o que contrapõe o ato realizado pelo Magistrado Singular.

Pugna, portanto, pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à origem, e tenha regular prosseguimento, em razão de que o processo de compensação não se encerrou.

Embora intimado no ID no 99812597, o Recorrido não apresenta contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
L. R. Nunes Modas – ME
, extinguiu o processo em face da compensação noticiada, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Como pode ser observado, a discussão se fixou na extinção do processo derivada da compensação tributária.

Pois bem.

Há de se inferir, inicialmente, do que se trata a compensação tributária. Como é cediço, a compensação é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública, e ocorre quando a referida, e o contribuinte, são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro.

Quando há a proposição da compensação, que há de ser aderida pelo fisco, realiza-se uma averiguação para evidenciar o montante dos débitos, para que então possa ser efetivada a compensação, sendo que esta pode ser integral ou parcial, a depender do acordo, e totalização de ambos os créditos.

Assim que o procedimento termina, o fisco, como na presente hipótese, o Estado de Mato Grosso, informa o juízo para que então possam ser tomadas as medidas pertinentes, seja a extinção da Execução Fiscal, esta que é possibilitada pelo que é disposto no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, seja o prosseguimento da demanda, com constrições patrimoniais ou outros métodos para a satisfação do restante do débito, se houver.

O imbróglio reside no fato de que a compensação não é um procedimento simples, pelo contrário, demanda-se intensa deliberação até sua conclusão, o que, por corolário, pode demandar anos.

Após estas observações, há de se apontar que algumas alternativas foram previstas a fim de não prejudicar a Fazenda Pública,
e. g.
, a suspensão da Execução Fiscal, enquanto perdurar o processo de compensação, e, durante essa suspensão, não há que se falar em decurso prescricional, o que pode ser averiguado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsps no 1008343/SP, 1169963/SC, 1375425/PR, 1249311/PR).

É certo, também, que, esta questão também beneficia o Devedor, pois durante este prazo a exigibilidade da dívida resta suspensa, o que possibilita a continuação de sua atividade profissional.

Por fim, ressalto que, a extinção do processo em razão da compensação tributária, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando esta se refere à integralidade do crédito tributário.

Veja-se o que leciona o professor Eduardo Sabbag acerca da compensação tributária (Sabbag, Eduardo, Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.):

[...]
O contribuinte não pode verificar a certeza e liquidez de seu crédito sem a homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informando-os na DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais,
mas necessita esperar pela posterior confirmação (homologação) do Fisco
.
[...] [Destaquei]

No caso dos autos, observa-se que o Magistrado Singular profere o ato sentencial após uma petição,
equivocadamente
juntada nos presentes autos, a requer a extinção do processo.

Ocorre que, a petição é relativa a quitação de outra dívida do Recorrido, esta derivada da Certidão de Dívida Ativa no 2015999, como pode ser verificado no extrato de ID no 99812586.

Destarte, observa-se que, a CDA do presente feito é a de número 20144559 (ID no 99812571), logo, basta observar os documentos e verificar que, de fato, a petição não possui relação com estes autos.

Do mesmo modo, analisa-se que como pontuado pelo Estado de Mato Grosso, por diversas vezes, apontou que o crédito tributário vindicado se encontra em compensação.

Destarte, pela reflexão realizada, é certo que o ato sentencial não deve prosperar, e, apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dita a jurisprudência deste Sodalício.

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução
.
[...]

(N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARCELAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Sem a homologação do processo administrativo de compensação tributário, parcelamento e a comprovação da quitação do débito, não é possível extinguir a execução fiscal, que, por isso, permanece suspensa.
(N.U 0004589-67.2010.8.11.0013, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, publicado no DJE 8/9/2016) [Destaquei]

Dessa forma, é certo que a Sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença proferida, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022